Tribunal: TCU
Processo: 017.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados, fundo a fundo, ao Município de Capitão Enéas/MG, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos exercícios de 2002, 2003 e 2004 (PNAE/2002, PNAE/2003 e PNAE 2004).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Zilmio Rocha, ex-Prefeito do Município de Capitão Enéas/MG, gestão 2001-2004, em razão da impugnação parcial das despesas com os recursos repassados à municipalidade à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2002, 2003 e 2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Zilmio Rocha (XXX.836.756-XX), ex-prefeito do Município de Capitão Enéas/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE: Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência 466,34 19/3/2002 1.001,00 1/4/2002 2.570,50 1/4/2002 3.502,00 2/5/2002 2.100,00 29/5/2002 1.031,26 3/6/2002 502,40 3/6/2002 3.580,00 2/7/2002 3.570,00 2/8/2002 3.570,00 3/9/2002 1.109,00 30/9/2002 469,00 30/9/2002 573,40 6/11/2002 4.717,90 7/11/2002 2.850,00 27/11/2002 991,00 27/11/2002 31,64 6/11/2002 1.000,00 29/5/2003 3.095,00 28/5/2003 4.036,50 06/3/2003 4.152,00 27/3/2003 4.095,00 29/4/2003 8.052,00 1/8/2003 4.230,00 4/9/2003 4.095,00 6/10/2003 4.095,00 29/10/2003 4.095,00 2/12/2003 10,18 1/8/2003 27,54 31/12/2003 3.628,00 30/4/2004 3.143,10 27/5/2004 3.729,00 30/6/2004 3.728,00 30/7/2004 4.300,00 2/9/2004 4.300,00 27/9/2004 4.300,00 4/11/2004 2.267,40 9/12/2004 1.800,00 13/12/2004 18,35 1/12/2004 0,71 6/12/2004 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada no subitem 9.2, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno - TCU, de 2011, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6. notificar o FNDE e o responsável acerca da presente decisão.